Tribunal: TJDFT
Processo: 0745958-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745958-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento. Agravante: Gabriel Borges Macedo Agravado: Império Consultoria de Vendas e Investimentos Eireli D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gabriel Borges Macedo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos do processo no 0713148-10.2020.8.07.0020, que indeferiu a gratuidade de justiça pretendida pelo ora agravante. Assim foi redigida a mencionada decisão (fl. 52, Id. 20622362): “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, em especial os demonstrativos de rendimentos, verifico que o autor aufere renda mensal bruta de quase R$ 6.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegada pelo autor, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício. Portanto, apesar das alegações do requerente, não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o autor para promover o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção. No mesmo prazo e sob pena de indeferimento da inicial, deverá juntar aos autos comprovante de residência atualizado, a fim de justificar o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Especial, notadamente diante da informação em sua última declaração à Secretaria da Receita Federal do Brasil noticiando residência na cidade de São Gonçalo/RJ. Por fim, deverá indicar, especificamente, qual montante pretende seja bloqueado na contas bancárias da requerida à título de tutela antecipada. Intime-se.” Em suas razões recursais (Id. 20622361) o agravante alega, em síntese, não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência e do seu núcleo familiar, pois recebe rendimentos mensais módicos. Argumenta que a Constituição Federal determina que o Estado preste assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos. Alega que a ação principal envolve contrato de empréstimo celebrado justamente para arcar com suas despesas ordinárias, fato que demonstra sua situação de miserabilidade. Nesse contexto, requer a reforma da decisão impugnada para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida. Ausente o recolhimento do valor do preparo recursal em virtude do requerimento de gratuidade de justiça formulado. A agravada foi intimada por carta, cujo aviso de recebimento, todavia, ainda não retornou aos presentes autos (Id. 20997649). Em sua petição referida no Id. 21112426 o agravante requereu o imediato julgamento do agravo de instrumento, pois afirma que a o decurso do prazo para manifestação da embargada pode o prejudicar no curso dos autos principais. É a breve exposição. Decido. Nos termos do art.1019, inc. II, do Código de Processo Civil, recebido e distribuído o agravo de instrumento no Tribunal, o Relator deve, no prazo de 5 (cinco) dias, ordenar a intimação pessoal do agravado para, no prazo de 15 (quinze) dias, oferecer resposta. Verifica-se que, no caso em deslinde, o agravante não requereu a antecipação da tutela recursal ou a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Assim, foi proferido o despacho que determinou a intimação do agravado para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Esse procedimento tem por corolário a proteção ao exercício do contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, cuja regra é clara em estabelecer que: “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado pelo agravante. Operada a preclusão e transcorrido o prazo para apresentação de contrarrazões, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator